Tribunal: TJPA
Processo: 0804080-87.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804080-87.2019.8.14.0051

APELANTE: PAULO ALBERTO ECHER

APELADO: CLAUDIVAM BISPO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SUPOSTA POSSE SOBRE PASSAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804080-87.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
CLAUDIVAN BISPO

AGRAVADOS:

PAULO ADALBERTO ESCHER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

CLAUDIVAN BISPO
(ID. 17761291)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 16970127, que conheceu do recurso de
PAULO ADALBERTO ESCHER
e lhe deu provimento.

Decisão monocrática:
conheceu do recurso de

apelação cível de
PAULO ADALBERTO ESCHER
e lhe deu provimento para desconstituir a sentença
a quo
, ao argumento de que não havia provas da

posse de suposta passagem dentro do terreno do ora Agravado, inclusive por não haver a suposta passagem e que, se o ora Agravante via-se confinado, poderia internar outro almejo processual específico.

Recurso manejado em:
24 de janeiro de 2024.

Recurso:
de agravo interno por

CLAUDIVAN BISPO
cingindo suas rezões em
error in procedendo e in judicando
, bem como de que houve incompreensão fática desta relatora aquando do suporte fático da lide, que inclui a existência do ramal por onde o Agravante transita e a posse dele decorrente, supostamente violada pelo Agravado.

Conclusos ao gabinete em:
22 de fevereiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804080-87.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: CLAUDIVAN BISPO

AGRAVADOS:

PAULO ADALBERTO ESCHER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço-o.

A despeito das razões recursais, estas não hábeis a desconstituir a compreensão tida em decisão monocrática
: não há provas acerca do direito do Agravante sobre o traçado que vai da ‘Rocha Negra’ até o ‘portão’, sendo que o acesso deve se dar, pela via pública Av. Cuiabá, até a Estrada da Rocha Negra.

Da alegação de nulidade da monocrática.

Entenda o agravante.

Julgar de modo contrário a parte não atrai nulidade da decisão.
(STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016)
.

Julgar por razões diversas àquelas trazidas, também não atrai nulidade.
(STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)
;

E ainda que tal ideia se mantenha, eventual nulidade sana-se com o julgamento colegiado.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800801-18.2020.8.14.0000 –
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno
– Julgado em 11/04/2022)
.

Portanto de modo objetivo, estão afastadas as preliminares, até porque o Agravante não se desincumbiu de apontar em diferenciação os erros de procedimento e de julgamento, anunciando-os como se fossem sinônimos.

Do mérito recursal. Inexistência de prova da posse da passagem.

O que se precisa compreender é que para cada bem jurídico apontado como lesado, há uma contramedida processual
adequada
ao caso, com sua singularidade procedimental e seus suportes fático, jurídico e probatório únicos.

Quando se está diante de uma
ação possessória,
é premente a necessidade de prova da posse
anterior
antes do suposto
ato violador
, sem que se olvide a
data da violação
e ainda
a continuidade do ato esbulhador.

Se se desborda destes requisitos, não cabe discussão no âmbito do
procedimento especial de reintegração.
Retomo aqui, excertos a Decisão monocrática recorrida que deixam cristalino o desvirtuamento da discussão.

(...) Para melhor compreensão da controvérsia, façamos uma limpeza na demanda para que se visualize o contexto fático necessário ao decidir: CLAUDIVAM BISPO aduz exercer a posse de seu bem, cujo acesso se dava pelo Ramal do Cumbuquinha e tendo em vista a suposta investida de PAULO ADALBERTO ESCHER, em criar um “portão” sobre este ramal, ajuizou a Ação de reintegração de posse.

(...)

Esta relatora não é refratária aos efeitos de suposta aquisição de posse de terra por
CLAUDIVAM BISPO
, contudo, o que se está aduzindo nestes autos é que discussão de que se
PAULO ADALBERTO ESCHER
está ou não impedindo o exercício da posse pelo Autor da origem ao ter inserido um “portão” em sua propriedade que fica aos fundos do residencial em construção “Palmeiras do Cambuquira”.

A discussão é permeada por alegações que precisam ser limpas, como já feito agora, e que se percebido o ponto fulcral, todas as demais alegações tão por corroídas.
Adianto: só se perde aquilo que previamente se teve.

Acontece que o
“ramal do cambuquira”
não se estende da Av. Cuiabá até as proximidades do terreno do Autor (o que se fosse verdade passaria por dentro do residencial em construção e ainda dentro do terreno do Demandado), e sim, vai até a Estrada da Rocha Negra.

O “ramal do cambuquira” inicia-se na Av. Cuiabá (BR-163) e vai até a Estrada da Rocha Negra. A prova está na documentação oficial da Prefeitura de Santarém ao ID. 8659172 - Pág. 2 – que não foi hostilizado por nenhuma das partes, ficando ainda mais cristalino ao ID. 8659172 - Pág. 3.

Essa via por dentro do residencial e por dentro do imóvel do Apelado
PAULO ADALBERTO ESCHER
, ao que se vê, seria mais um atalho do que propriamente uma via pública, eis que não há registros formais de constituição neste sentido, pela Prefeitura local.

Agora, se o Apelado
CLAUDIVAM BISPO
, não se desincumbiu de seu ônus em analisar a qualidade jurídica do acesso ao seu imóvel antes de adquiri-lo, não pode agora, nesta Ação, alegar ilicitude dos contingentes que franqueiem a pretensão reitegratória.

Desta feita, vê-se que a extensão de via que parte da confrontação do ramal com a Estrada da Rocha Negra, até as proximidades do terreno do Apelado, não são públicas, e sim, privadas.

Para melhor compreensão. O trecho do Ramal, desde a Av. Cuiabá, até a Estrada da Rocha Negra é ao que parece, público, mas o trecho seguinte (da Rocha Negra até o “portão”, não.

Agora, se se vendo com um imóvel encravado, não se obsta que o preterido promova o manejo adequado de instituto jurídico para sua passagem, que não é a presente Ação, adiante-se. (...)”

Note-se que, o Agravante não afastou nenhuma de suas premissas, vindo apenas a mostrar sua irresignação jurídica que débil ao fim de fazer ruir a compreensão exposta e agora ratificada. Não houve recotejo fático-probatório sobre as confrontações das vias; Não houve recotejo fático-probatório sobre a natureza jurídica da passagem (se é que existente), bem como ainda que houvesse, Não houve recotejo fático-probatório para afastar a inadequação da via eleita pelo Agravante para assim ‘retomar’ sua passagem ao bem dito como encravado.

Ademais, é de raciocínio lógico que, se houve modificação da sentença, não há o que o ora Agravado pagar a título de honorários advocatícios sucumbenciais à patrona do Autor/Agravante, pois a bem da verdade, quem deveria pagar a verba honorária sucumbencial seria o aqui Agravante em favor do patrono do Agravado, cuja exigibilidade está suspensa ante a gratuidade de justiça deferida ao autor na origem.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024